Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710288-96.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E C I S Ã O B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 15932432. Reafirma a Embargante que, para assegurar o sigilo empresarial e financeiro da empresa, é indispensável o deferimento do segredo de justiça. Requer o acolhimento do recurso para sanar a omissão apontada. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que a decisão embargada não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum dos vícios passíveis de superação mediante embargos declaratórios. A decisão agravada é clara no sentido de que não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, in verbis: A juntada de relatórios financeiros aos autos em princípio não é suficiente para colocar a demanda sob segredo de justiça, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A Embargante, na verdade, discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF, EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator